Tribunal: STJ
Processo: 1000743-47.2023.8.11.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951857 - MT(2025/0198988-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI
ADVOGADO
: DIEGO LIMA SOBRINHO - RJ223774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. "GOLPE DA FALSA
CENTRAL". CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NARRATIVA DA PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA.
REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem julgou o pedido indenizatório improcedente,
porque, além de ter se caracterizado a culpa exclusiva da vítima, em golpe
conhecido como "golpe da falsa central", a narrativa da petição inicial é
muito incomum em fraudes desse tipo, o que lhe retira a verossimilhança.
A reforma dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e820fd99-e742-4f63-99ab-2eef0c1c7684

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951857 - MT(2025/0198988-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI
ADVOGADO
: DIEGO LIMA SOBRINHO - RJ223774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. "GOLPE DA FALSA
CENTRAL". CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NARRATIVA DA PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA.
REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem julgou o pedido indenizatório improcedente,
porque, além de ter se caracterizado a culpa exclusiva da vítima, em golpe
conhecido como "golpe da falsa central", a narrativa da petição inicial é
muito incomum em fraudes desse tipo, o que lhe retira a verossimilhança.
A reforma dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI contra
a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso assim ementado:

"CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA
DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES –
CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Apelante confessa ter feito chamada de vídeo via WhatsApp, na frente do
caixa eletrônico para o suposto golpista, repassando os seus dados e
alterando a sua senha de acesso a conta bancária. Dessa forma, não se
trata de fortuito interno da instituição bancária
Conclui-
requerida/apelada.
se, portanto, que houve falha no dever do correntista na guarda do cartão
magnético, bem como no sigilo de todas as senhas bancárias, cujo
conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente.
Diante disso, o ocorrido passa a ser analisado como exceção à
responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo a súmula 479
do STJ inaplicável ao caso, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima,
mencionada no § 3o do artigo 14 do CDC.
Ademais, a análise do extrato bancário revelou que os pagamentos foram
feitos de forma fragmentada, e que alguns possuem o valor irrisório, como os
PIX efetuados para a suposta golpista Kelly Cristina Machado." (e-STJ fl.
198)
Documento eletrônico VDA54118022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:38
Código de Controle do Documento: 51235eb3-f482-489e-8cd9-7ead31ec088d

O recorrente aponta violação do art. 14,
e § 1o, do Código de Defesa
caput
do Consumidor, além de suscitar divergência jurisprudencial em relação à
interpretação da Súmula n. 479/STJ.
Sustenta o recorrente que o acórdão ignorou o dever de segurança que é
imposto às instituições financeiras. Argumenta que a fraude bancária somente se
concretizou devido à fragilidade dos mecanismos de segurança do banco, que não
impediram a atuação de terceiros e falharam em identificar movimentações vultosas e
atípicas que fugiam completamente ao perfil do correntista.
Alega que a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima
foi aplicada indevidamente. Aduz que o consumidor foi alvo de sofisticada
manipulação psicológica (
), com uso de aparatos que simulavam um
phishing
Call
legítimo do banco, o que lhe retirou o pleno discernimento sobre a fraude, não
Center
podendo tal vulnerabilidade ser interpretada como culpa exclusiva. O recorrente
defende, no mesmo capítulo, que fraudes bancárias perpetradas por terceiros, ainda
que mediante manipulação do cliente, inserem-se no risco do empreendimento e
caracterizam fortuito interno. Pontua que o acesso dos golpistas aos dados sigilosos
do cliente denota falha na guarda das informações pela instituição, atraindo o dever
de indenizar independentemente da participação da vítima no erro induzido.
Contrarrazões às e-STJ fls. 255/258.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia limita-se a definir se a instituição financeira é responsável
por prejuízos causados ao consumidor, vítima do "golpe da falsa central".
Da leitura atenta do acórdão recorrido, colhe-se que a Corte de origem,
soberana na análise do conjunto fático-probatório, fundamentou sua decisão em dois
pilares centrais que descaracterizam o dever de indenizar.
Primeiro, o Tribunal
assentou a negligência do consumidor na guarda
a quo
de informações sensíveis. Colhe-se do aresto que o próprio autor confessou ter
realizado chamada de vídeo via
, na frente de um terminal de
WhatsApp
autoatendimento, para o suposto fraudador, oportunidade em que repassou seus
dados pessoais e alterou sua senha de acesso. Nas palavras daquela Corte, houve
uma "incúria" (e-STJ fl. 211) na guarda do sigilo de senhas que deveriam ser de uso
exclusivo do titular.
Segundo, o Tribunal apontou a ausência de verossimilhança da narrativa
da inicial diante do contexto fático delineado nos autos. O Tribunal destacou
elementos que fogem ao padrão comum das fraudes bancárias, tais como: a
fragmentação de pagamentos em valores irrisórios (PIX de R$ 130,00) e o fato de os
supostos fraudadores terem deixado um saldo positivo expressivo na conta (R$
Documento eletrônico VDA54118022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:38
Código de Controle do Documento: 51235eb3-f482-489e-8cd9-7ead31ec088d

43.462,83), o que gerou dúvidas razoáveis ao julgador sobre a efetiva ocorrência de
uma invasão involuntária ou ausência de anuência do correntista.
Verifica-se, portanto, que a reforma do acórdão recorrido demandaria o
reexame das provas dos autos, principalmente para verificar a verossimilhança da
narrativa contida na inicial, que, conforme apontou o TJMT, não é comum em golpes
conhecidos como "golpe da falsa central".
Com idêntica conclusão:

"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
'GOLPE
DA
FALSA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO'.
CULPA
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO.
REEXAME.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. 'O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano
experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do
banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força
maior ou caso fortuito externo' (
Relatora Ministra
REsp 2.046.026/RJ,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
.
27/6/2023)
2. No caso, a Corte de origem afastou a responsabilidade da instituição
financeira, sob o fundamento de que, 'se houve vulneração ao sistema de
segurança, tal situação decorreu exclusivamente de atuação voluntária da
parte autora em manter contato telefônico com número desconhecido e não
atribuível à instituição financeira, sendo induzida por terceiros a proceder
com operações em seu aplicativo bancário, e permitindo, com isso, amplo
acesso a informações sensíveis e de segurança, como senha pessoal e
intransferível, dando azo tanto à contratação reclamada bem como ao
posterior pagamento de boletos a partir da utilização de seu cartão de
crédito'.
3. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando o caso
concreto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 2.218.287/SP,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 11%
(onze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:38
Código de Controle do Documento: 51235eb3-f482-489e-8cd9-7ead31ec088d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.951.857 / MT
Número Registro: 2025/0198988-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007434720238110020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI
ADVOGADO
: DIEGO LIMA SOBRINHO - RJ223774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: e53ac9eb-aa23-4515-a888-756299027663

Documento eletrônico VDA55074514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: e53ac9eb-aa23-4515-a888-756299027663